Tribunal: TJSP
Processo: 2006013-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ordinária. O agravante alega hipossuficiência econômica, com rendimentos inferiores a três salários-mínimos, e requer a concessão do benefício.

II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ordinária. O agravante alega hipossuficiência econômica, com rendimentos inferiores a três salários-mínimos, e requer a concessão do benefício.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência econômica do agravante é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, conforme o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, prevê a concessão de gratuidade de justiça para aqueles que comprovem insuficiência de recursos.
4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é juris tantum, permitindo ao juiz analisar a situação econômica do requerente. No caso, os documentos apresentados demonstram que o agravante não possui bens ou rendimentos incompatíveis com a concessão do benefício.

IV. Dispositivo
Recurso provido.

Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência TJSP: Agravo de Instrumento 2229164-55.2024.8.26.0000, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 26.09.2024; Agravo de Instrumento 2248482-24.2024.8.26.0000, Rel. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, j. 23.08.2024; Agravo de Instrumento 2179337-75.2024.8.26.0000, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara

de Direito Público, j. 04.09.2024.